Tribunal: TJMT
Processo: 1002761-48.2023.8.11.0050
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002761-48.2023.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAIANE ZANELLA - CPF: 015.882.911-54 (RECORRENTE), LUCAS KOLLING - CPF: 039.635.831-42 (ADVOGADO), WANDERSON DE JESUS CASSIANO - CPF: 050.679.481-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. VÍCIOS DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo a improcedência de pedido de indenização decorrente do "golpe da falsa central". A parte embargante alega omissão quanto à análise da falha de segurança do banco, que liberou transação atípica após bloqueios preventivos, e obscuridade/contradição na aplicação dos precedentes e da Súmula 479 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que, ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima em golpe de engenharia social, não aprofundou a análise sobre a repercussão jurídica dos bloqueios prévios realizados pela instituição financeira; e (
ii
) definir se os embargos, ao buscarem a rediscussão do mérito, configuram-se como manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão ou obscuridade no julgado, pois o acórdão enfrentou a controvérsia e concluiu que a validação da operação pela própria consumidora, mediante uso de cartão e senha, constituiu o fato determinante para o dano, rompendo o nexo de causalidade e tornando secundária a análise sobre a eficácia dos bloqueios preventivos.

4. A pretensão da embargante de reexaminar o enquadramento jurídico dos fatos, insistindo na tese de fortuito interno e na inadequada aplicação dos precedentes, revela mero inconformismo com o resultado e extrapola os limites dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

5. A interposição de embargos declaratórios com o objetivo de
prequestionar
matéria e aprofundar o debate sobre teses jurídicas defensáveis, ainda que infundadas, não caracteriza, por si só, o intuito manifestamente protelatório a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito, sendo incabíveis quando a parte, a pretexto de sanar vícios, busca apenas manifestar seu inconformismo com a conclusão adotada. 2. A interposição de embargos de declaração com o propósito de prequestionamento ou para aprofundar o debate sobre teses jurídicas defensáveis, ainda que infundadas, não caracteriza, por si só, o intuito manifestamente protelatório a ensejar a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6968 DF, Relator: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, j. 18/10/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1757324/PR, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 16/08/2021; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1594595/SP, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, j. 06/03/2023; TJMT, N.U 1002865-11.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 17/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1002761-48.2023.8.11.0050

Embargante
: DAIANE ZANELLA

Embargado
: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

DAIANE ZANELLA opôs Embargos de Declaração (ID 365714377/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 364670884/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa, pois, embora tenha reconhecido que o sistema bancário detectou a fraude e realizou bloqueios preventivos, não enfrentou a repercussão jurídica dessa falha, que consistiu na posterior liberação da operação atípica; b) obscura, ao aplicar precedentes que não se amoldam ao caso, que não envolveu entrega de cartão ou senha, mas sim uma falha do dever de segurança do banco após identificar o risco, o que atrairia a incidência da Súmula 479 do STJ. Requereu, ainda, efeito modificativo e suspensivo.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) os embargos buscam a rediscussão do mérito, o que é vedado; b) o acórdão foi claro ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima, que validou a operação com suas credenciais, rompendo o nexo causal; c) a situação configura fortuito externo, afastando a aplicação da Súmula 479 do STJ; d) pugnou pela aplicação de multa por recurso protelatório.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)”

Nesse mesmo sentido N.U 1002865-11.2025.8.11.0037 (TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026) e N.U 1027309-22.2025.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026).

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar a falha do banco em liberar a transação fraudulenta mesmo após seu próprio sistema de segurança tê-la bloqueado preventivamente por cinco vezes.

Contudo, a alegação não procede. O acórdão (ID 364670884/PJe2) enfrentou expressamente o ponto, embora com conclusão diversa da pretendida pela embargante. Constou no voto que, apesar dos bloqueios automáticos que demonstram a atuação inicial do sistema de segurança, a conduta posterior e voluntária da própria consumidora em se dirigir ao caixa eletrônico e validar a operação com seus dispositivos personalíssimos (cartão com chip e senha) foi o fato determinante para a consumação da fraude.

Ao assim proceder, o julgado considerou que a ação da cliente se sobrepôs aos alertas sistêmicos, caracterizando a culpa exclusiva da vítima como excludente de responsabilidade.

A fundamentação foi clara ao estabelecer que:
"A atuação voluntária da consumidora, ao dirigir-se ao terminal de autoatendimento e autenticar a operação com seus dispositivos de segurança (cartão e senha), rompe o nexo causal entre a conduta do banco e o evento danoso"
.

Dessa forma, o fato dos bloqueios prévios foi considerado, mas entendeu-se que ele não era suficiente para configurar a falha na prestação do serviço diante da posterior validação pessoal pela cliente.

Não há, portanto, omissão a ser sanada.

Obscuridade.

A obscuridade passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação não é claramente elucidado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE NO JULGADO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos. 2."A obscuridade verifica-se quando há evidente dificuldade na compreensão do julgado. Ocorre quando há a falta de clareza do decisum, daí resultando a ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial. Em última análise, ocorre a obscuridade quando a decisão, no tocante a alguma questão importante, soluciona-a de modo incompreensível" (STJ//
AgRg
no REsp n. 677.210/SP, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ de 3/10/2005). 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via
eleita.Embargos
de declaração rejeitados. (STJ
//
-
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1594595 SP 2016/0090569-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/03/2023)”

No caso em exame, a parte embargante alega, em suma, que o acórdão é obscuro por não ter enfrentado adequadamente a relevância dos bloqueios prévios realizados pelo sistema de segurança do banco.

Todavia, o v. acórdão foi explícito e inequívoco ao fundamentar a manutenção da sentença na culpa exclusiva da vítima, que, ao validar a operação com cartão e senha, superou os mecanismos de proteção e rompeu o nexo de causalidade. A decisão, portanto, não apresenta falta de clareza ou ininteligibilidade, mas sim uma conclusão jurídica contrária aos interesses da embargante.

Assim, não há obscuridade a ser sanada.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei nº 9.099/95:

“Art. 48// Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.”

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)”

No mesmo sentido STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016).

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Os argumentos sobre a inadequada aplicação da Súmula 479/STJ e a distinção do caso com os precedentes citados no acórdão revelam mero inconformismo com a tese jurídica adotada pela Turma Recursal, que enquadrou o evento como fortuito externo por culpa exclusiva da vítima. A embargante busca, em essência, um novo julgamento da causa para que prevaleça a sua interpretação dos fatos e do direito, qual seja, a de que a atuação do banco configurou fortuito interno. Essa pretensão de reexame de mérito é incabível na via estreita dos
aclaratórios
.

Portanto, a decisão embargada

deve permanecer inalterada.

Caráter protelatório.

Cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão que apresente vício de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

Embora não previsto no ordenamento jurídico, o STJ vem admitindo Embargos de Declaração também em caso vício de premissa fática equivocada (STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC).

Quando os Embargos de Declaração forem manifestamente protelatórios, o juízo condenará o embargante ao pagamento de multa não excedente a 2% sobre o valor da causa, podendo ser elevada para 10% em caso de reiteração, conforme previsto no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Para ensejar a incidência da referida multa, deve estar presente o caráter “manifestamente protelatório”, o que ocorre quando o recurso interposto não aborda, de fato, nenhum dos vícios previstos na legislação, mas busca tão somente rediscutir a matéria, com o escopo de mudar o entendimento firmado na decisão embargada.

Nesse sentido:

“(...) 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que,
fundados
em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão. (...) (STF// ADI: 6968 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)”

“EMBARGOS DE DECLRAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS TIPIFICADOS EM LEI. NÃO OCORRÊNCIA.EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Consoante estabelecido pelo art. 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou até mesmo na ocorrência de carência de fundamentação válida. 2. No caso dos autos, inexiste qualquer dos vícios tipificados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, a inquinar a decisão embargada. 3. Aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, na hipótese de embargos de declaração manifestamente protelatórios. 4. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (STJ// -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1816722 MG 2017/0168209-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/11/2021)”

Na mesma direção é a jurisprudência da Turma Recursal: N.U 1000006-28.2023.8.11.0090 (TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 01/11/2023).

A parte embargada pleiteou a condenação da embargante por litigância de má-fé.

Apesar da rejeição dos embargos, não vislumbro o intuito manifestamente protelatório, mas apenas o exercício do direito de petição, com base em argumentos que, embora insuficientes para alterar o julgado, buscam um debate mais aprofundado sobre as peculiaridades do caso. Por essa razão, afasto a aplicação da multa requerida em contrarrazões.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026